Tribunal: TJSP
Processo: 0001338-44.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Tráfico ilícito de drogas – Irresignação defensiva – Pretensão ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Circunstância já sopesada em Primeiro Grau – Impossibilidade de redução da reprimenda, em observância à súm. 231 do C. STJ - Aplicação do redutor legal – Não acolhimento – Acusado confessou se dedicar à mercancia ilícita, há meses - Fixação de regime

Ementa:
Apelação – Tráfico ilícito de drogas – Irresignação defensiva – Pretensão ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Circunstância já sopesada em Primeiro Grau – Impossibilidade de redução da reprimenda, em observância à súm. 231 do C. STJ - Aplicação do redutor legal – Não acolhimento – Acusado confessou se dedicar à mercancia ilícita, há meses - Fixação de regime prisional mais ameno – Inadmissibilidade - Substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Indeferimento – Recurso não provido.